Tribunal: TJSP
Processo: 1004115-34.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Julgado em consonância com o quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores – Ausência de efeitos modificativos – Supressão de erro material quanto à adoção do IPCA-E e não do IPCA como critério de correção monetária – Acórdão mantido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000389931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004115-34.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM, é apelado MARCOS ANTÔNIO VIRGÍLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática dos art. 1.040, II, do CPC/2015,
mantiveram o v. acórdão, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004115-34.2013.8.26.0053
2
Apelação Cível n° 1004115-34.2013.8.26.0053
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo - CBPM
Apelada: Marcos Antonio Virgilio
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
TJSP (voto no 16518)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015
- Critérios de incidência de juros moratórios e correção
monetária nas condenações da Fazenda Pública -
Interposição de recursos especial e extraordinário -
Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual
readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE
(Tema no 810 do E. STF) Julgado em consonância com o
quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores
Ausência de efeitos modificativos
Supressão de erro
material quanto à adoção do IPCA-E e não do IPCA como
critério de correção monetária Acórdão mantido, com
observação
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls. 81/86):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de fls.
54/56 de relatório adotado que julgou improcedentes os embargos à execução
ante a inaplicabilidade do disposto na Lei n. 11.960/2009 aos processos em
andamento antes de sua entrada em vigor.
Arcará a embargante com o pagamento das custas
processuais e verba honorária fixada em R$ 1.000,00.
Inconformada,
apela
a
vencida
requerendo
o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para que seja reconhecido
o excesso de execução diante das novas regras previstas na Lei n. 11.960/2009.
Recurso recebido e processado somente no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004115-34.2013.8.26.0053
3
devolutivo, inclusive com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.”.
O v. acórdão proferido por esta C. 12a Câmara de
Direito Público, sob relatoria do ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta
Cadeira, deu provimento ao apelo fazendário, determinando a observância
do IPCA para fins de atualização monetária, bem como a incidência de
juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.

Desafiando o acórdão, a CBPM interpôs recurso
especial, de modo que, ante o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR pelo A. STJ (Tema no 905), tornaram os autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão atinente aos juros moratórios e
correção monetária, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária, os
quais constituem objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos
pela CBPM.
Com efeito, a temática relativa aos juros de mora
foi submetida à apreciação do A. STJ em sede de recurso representativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004115-34.2013.8.26.0053
4
controvérsia (Tema no 905), com a fixação da seguinte tese: “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico tributária.”.
Na mesma oportunidade, quanto à atualização
monetária, assentou-se o seguinte entendimento: “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” (o grifo o foi por nós).
De seu turno, o E. STF julgou o RE no 870.947/SE
(Tema no 810), em sede de repercussão geral, e estabeleceu a seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004115-34.2013.8.26.0053
5
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à
atualização monetária que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Nessa medida, verifica-se que os critérios de
incidência de juros moratórios e atualização monetária fixados pelo acórdão
estão em perfeita consonância com o quanto decidido pelo A. STJ e pelo E.
STF no julgamento dos precitados Temas nos 905 e 810, respectivamente,
de modo que nada há a se readequar no julgado.
Pequena correção, contudo, deve ser realizada
para sanar ínfimo erro material que constou do v. acórdão, porquanto
determinada a incidência do IPCA ao invés do IPCA-E referenciado pelo
Tema 905 do A. STJ.
Sendo assim, de rigor a mantença do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004115-34.2013.8.26.0053
6
proferido, retificando-se o IPCA pelo IPCA-E, sem imprimir efeito
modificativo ao resultado do julgamento.

Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Ante o exposto, em vista da sistemática do art.
1.040, II, do CPC/2015, por meu voto, mantenho o v. acórdão, com
observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator